Tribunal: STF
Processo: RE 244680
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTAS DO FGTS. MATÉRIA AFETA À NORMA
INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO.
2.      A Correção monetária das contas do FGTS traduz controvérsia
a ser dirimida à luz da legislação infraconstitucional
correspondente, circunstância que não autoriza a interposição de
recurso extraordinário.
Agravo regimental não provido.